Tribunal: TJMT
Processo: 1025252-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025252-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
TIAGO DOS SANTOS DE LIMA
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou sua prisão preventiva no APFD n.o 1005982-76.2020.8.11.0049, por ter cometido, em tese, as condutas típicas descritas no artigo 129, §9o, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, em face da vítima Maria Madalena dos Santos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que não restou configurada qualquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do CPP, uma vez que as penas em abstrato das condutas imputadas são de detenção e não ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, o paciente não é reincidente, tampouco o houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Como segunda vertente ensejadora, sustenta a fragilidade do fumus comissi delicti, porquanto afirma que a materialidade dos delitos foi extraída apenas dos relatos extrajudiciais da vítima, além de haver forte indícios de que o paciente apenas tentava se defender, ao que agrega o fato de que em sede inquisitorial o ocorrência foi registrada como vias de fato e não como lesão corporal.
Em derradeiro, aponta a inidoneidade dos fundamentos da prisão cautelar, pois afirma que o juízo a quo lastrou a indispensabilidade da prisão na gravidade em abstrato do crime supostamente cometido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher; ao que acrescente a ausência requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, ao argumento de que não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, principalmente ante os predicados pessoais abonatórios do paciente, tais como a primariedade e os bons antecedentes.
Fortes em tais argumentos e invocando a excepcionalidade da prisão preventiva, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a custódia cautelar, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados sob o ID 68040994.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando a prova pré-constituída, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Quanto à propalada ausência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, é cediço que, para a decretação da prisão cautelar bastam vestígios da ocorrência de crime e indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória, incompatível com a estreita via eleita.
A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Não discrepa o entendimento consolidado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por sua vez, quanta a decisão segregatícia, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou prova da materialidade delitiva e indícios bastantes do possível envolvimento do segregado nos crimes imputados, além da necessidade do cárcere provisório para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, e a periculosidade do paciente, por não ter sido a primeira vez que o paciente supostamente agrediu e ameaçou a sua genitora, demais disso, a autoridade judiciária destacou a maior reprovabilidade da conduta em razão do descontrole psíquico e motivações banais do increpado, tendo a vítima narrado que o beneficiário “sempre lhe ameaça dizendo que vai matar a declarante e beber o seu sangue” (ID 68040994 – Pág. 52).
Nesses termos, ao menos à primeira vista, o decreto segregatício não se apresenta completamente desprovido de fundamentação, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
A reduzida prova pré-constituída não dá a exata dimensão dos fatos imputados ao paciente, nem das condições pessoais abonatórias por ele, em tese, ostentadas, tampouco permite concluir de forma inequívoca pela ausência dos pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; sem contar que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do habeas corpus.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TIAGO DOS SANTOS DE LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator